Tribunal: TJMT
Processo: 1016996-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016996-73.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0005-37 (AGRAVANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), MANOEL SOARES DE PONTES - CPF: 161.557.181-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS DO EXPERT FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto.

II - O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) proposto pelo perito não guarda relação de proporcionalidade nem com o bem da vida do processo, nem com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia grafotécnica de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência de n. 1058279-55.2020.8.11.0041, ajuizada por
MANOEL SOARES DE PONTES,
rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais.

Para tanto, o agravante alega que o juízo a
quo
fixou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a realização de perícia grafotécnica de três contratos referentes a empréstimo consignado, os quais, contudo, somam a quantia módica de R$ 9.540,25 (nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte cinco centavos).

Aduz que a manutenção do valor homologado inviabiliza a prestação jurisdicional, razão pela qual, requer o provimento do presente recurso com a redução do valor dos honorários periciais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. de n. 176796673.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 179598662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à decisão que rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais.

Pois bem.

Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feitas essas considerações, verifica-se dos documentos juntados nos autos, que a perícia grafotécnica determinada pelo Juízo busca elucidar a legitimidade de contratos de empréstimos que o agravado alega sequer ter o conhecimento da existência, muito menos de ter neles aportado a sua assinatura.

No presente caso, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) proposto pelo perito não guarda relação de proporcionalidade nem com o bem da vida do processo, nem com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia grafotécnica de baixa complexidade.

Nesse passo, mostra-se prudente a reforma da decisão que manteve o valor dos honorários periciais em elevada quantia.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo. (N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Assim, considerando os patamares utilizados, os honorários devem ser reduzidos para o montante de R$ 2.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023